Tribunal: CARF
Processo: 18088.720162/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial cuja divergência suscitada está amparada na análise de situações distintas nos acórdãos recorrido e paradigmas apresentados.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE REDUZIDO DE PRESUNÇÃO. ATIVIDADE HOSPITALAR. SOCIEDADE SIMPLES.
A formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não afasta, por si só, a sua natureza de sociedade empresária, quando os elementos constantes dos autos demonstram que a contribuinte exerce atividade econômica organizada, conforme requisito legal do Art. 15, § 1o, III, alínea a, da Lei no 9.249/95.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.720162/2012-52
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.577 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MAXI MEDICAL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial cuja divergência suscitada está amparada
na análise de situações distintas nos acórdãos recorrido e paradigmas
apresentados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
LUCRO
PRESUMIDO.
COEFICIENTE
REDUZIDO DE PRESUNÇÃO. ATIVIDADE HOSPITALAR. SOCIEDADE
SIMPLES.
A formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não afasta, por si
só, a sua natureza de sociedade empresária, quando os elementos constantes
dos autos demonstram que a contribuinte exerce atividade econômica
organizada, conforme requisito legal do Art. 15, § 1o, III, alínea “a”, da Lei no
9.249/95.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto ao primeiro aspecto relacionado à forma de
constituição empresarial da contribuinte, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.720162/2012-52
Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.577 - CSRF/1a Turma
Processo no 18088.720162/2012-52

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Fl. 768
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.577 - CSRF/1a Turma
Processo no 18088.720162/2012-52

Relatório
Trata o presente de recurso especial de divergência interposto pela Procuradoria
da Fazenda Nacional contra o Acórdão no 1301-005.694, de 15 de setembro de 2021, por meio
do qual a Turma Julgadora, por maioria de votos, deu provimento ao recurso voluntário.
O julgado restou assim ementado:
COEFICIENTE
DE
APURAÇÃO
DO
LUCRO
PRESUMIDO.
SERVIÇOS
HOSPITALARES. INTERPRETAÇÃO OBJETIVA.
Após o advento da Lei 11.727/2008, para fruição dos coeficientes de presunção de lucro
de 8% para o IRPJ e de 12% para a CSLL, além do serviço estar entre aqueles listados
na alínea "a" do inciso III, do §1o, do artigo 15, da Lei 9.249/95, a pessoa jurídica
prestadora de serviços deve estar organizada sob a forma de sociedade empresaria e
atender às normas estabelecidas pela ANVISA.
A formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não afasta, por si só, a sua
natureza de sociedade empresária, da mesma forma que a exigência de certidão de
comprovação de atendimento das normas da ANVISA se mostra formalismo exagerado,
quando se é capaz de extrair dos autos a atividade regularmente desenvolvida.
Recuso Voluntário conhecido e provido.
Os autos eletrônicos foram encaminhados para ciência do acórdão de recurso
voluntário pela PGFN que apresentou, tempestivamente, o recurso especial no qual alega a
ocorrência de dissídio jurisprudencial em relação à decisão que considerou procedente a redução
do percentual de presunção do lucro de 32% para 8% para receitas decorrentes de prestação de
serviços hospitalares.
O recurso especial foi admitido pelo presidente da 3a Câmara conforme despacho
de admissibilidade proferido.
Intimada do recurso especial e de sua admissibilidade a contribuinte apresentou
suas contrarrazões, na qual alega, preliminarmente pretende a “reanálise de prova, na medida em
que a decisão recorrida se funda em conjunto probatório amplo, valendo-se de estudo sobre o
referido conjunto apresentado pela contribuinte, tratando-se de decisão proferida com base nas
peculiaridades fáticas dos autos”.
Aponta também a ausência de similitude fática entre os acórdãos cotejados, na
medida em que “diferentemente do presente caso, no caso paradigma, observa-se que a
contribuinte estava não apenas registrada como sociedade simples, mas efetivamente se
encontrava organizada de tal maneira, oportunidade em que se decidiu que a contribuinte não
fazia jus ao direito em comento por não estar organizada como sociedade empresária”.
Aduz que “o caso paradigma trazido se diverge do presente em razão de que a
Recorrida se encontra organizada como tal, observando-se que tanto no presente, quanto no
acórdão paradigma, foram proferidas decisões no sentido da desnecessidade de registro,
Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.577 - CSRF/1a Turma
Processo no 18088.720162/2012-52

bastante a forma com que se está organizada a sociedade. Ocorre que, considerando que em um
caso se tem a sociedade organizada como empresária (o caso da Recorrida) e a outra como
sociedade simples (caso paradigma), verifica-se que se tratam de situações fáticas distintas”.
Assim, pugna pelo não conhecimento do recurso.
No mérito, pleiteia a manutenção do acórdão recorrido pelos seus próprios
fundamentos.
Por oportuno, registre-se que o presente processo é paradigma de lote tratado sob
a sistemática dos recursos repetitivos prevista no art.47, § 1o do Anexo II do RICARF.
É o relatório.
Fl. 770
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.577 - CSRF/1a Turma
Processo no 18088.720162/2012-52

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A contribuinte questionou a admissão do recurso em suas contrarrazões,
sustentando que o mesmo tem por objetivo a reanálise do conjunto fático-probatório. Aduz que
inexiste similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma, de sorte que as conclusões
entre os acórdãos não decorrem da divergência na interpretação da legislação discutida.
Com efeito, entendo que existem circunstâncias fáticas específicas no acórdão
recorrido que não se apresentam no acórdão paradigma. Impende analisar se são suficientes para
impedir a caracterização da divergência apontada.
Os dois acórdãos discutem o preenchimento dos requisitos legais previstos no art.
15 da Lei no 9.249/1995, com a redação dada pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, para a
aplicação do coeficiente de presunção de 8%, notadamente: a) que a prestadora dos serviços
seja organizada sob a forma de sociedade empresária; e b) que atenda às normas da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
No tocante ao primeiro requisito, o acórdão recorrido reconheceu o preenchimento
do requisito por parte da contribuinte sob o aspecto material suplantando o aspecto formal
adotado pela DRJ. Ou seja, os elementos dos autos comprovam o efetivo exercício de atividade
empresarial, como se extrai do voto condutor, verbis:
SOCIEDADE EMPRESÁRIA –EXIGÊNCIA FORMAL x ATIVIDADE
DESENVOLVIDA DE FATO
Em análise do que decidido pela DRJ/REC verifica-se que a primeira instância
considerou que o recorrente somente supriu a exigência formal de estar
organizada como sociedade empresária em 09 de setembro de 2010, data em que
alterou seu contrato na JUCESP (e-fls. 392):
[...]
Para a DRJ/REC, portanto, o ponto fundamental era a formalidade e não a
essência. Não houve enfrentamento a respeito de se o recorrente praticava, de
fato, atividade empresária ou não.
Compulsando os autos, não há dúvidas a respeito da atividade empresarial
exercida pelo recorrente, senão veja que às e-fls. 482 e ss constam:
- fotos da estrutura física da recorrente, contrato de prestação de serviços de
diagnóstico por imagens iniciado em 96 com vigência de 20 anos;
- registro de inúmeros funcionários, inclusive no ano fiscalizado;
- contratação de serviços de consultoria de engenharia, dada a complexidade da
atividade desempenhada, em 2009;
Fl. 771
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.577 - CSRF/1a Turma
Processo no 18088.720162/2012-52

- de acordo com o Livro Razão, o saldo do ativo imobilizado no ano de 2009 foi
de R$ 5.594.410,56, dos quais R$ 4.640.137,45 se refere a máquinas e
equipamentos (e-fls. 591);
Outros documentos ainda são colacionados ao Recurso Voluntário, mas que não
servem para demonstrar a prática da atividade empresarial especificamente no
AC 2009. Entretanto, os elementos acima listados, a meu ver, se mostram
suficientes a caracterizar que o recorrente praticava, de fato, atividade
empresarial e, nesse sentido, me filio ao entendimento exarado pelo I.
Conselheiro André Severo Chaves, quando da lavratura do Acórdão 1401-
005.493, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE
REDUZIDO
DE
PRESUNÇÃO.
ATIVIDADE
HOSPITALAR.
SOCIEDADE SIMPLES.
A formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não afasta,
por si só, a sua natureza de sociedade empresária, quando os elementos
constantes dos autos demonstram que a contribuinte exerce atividade
econômica organizada, conforme requisito legal do Art. 15, §1o, III,
alínea “a”, da Lei no 9.249/95.
Corrobora com esse entendimento, os acórdão 1201-003.409 e 1402-001.982, da
lavra, respectivamente dos I. Conselheiros Neudson Cavalcante Albuquerque e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, esse último assim fundamentado:
A recorrente, durante todo o período sob procedimento fiscal, estava
registrada como sociedade simples, e não como sociedade empresária.
Alega a recorrente, contudo, que preenchia todos os requisitos
necessários para ser qualificada como sociedade empresária, o que, a ser
ver, seria o ponto crucial a ser analisado.
Concordo com tal conclusão. Aliás, entendo que o que deve sempre
prevalecer é a essência do negócio, e não sua forma. Tenho me
pronunciado assim em inúmeros votos em que considero que operações
realizadas apenas observandose a correta forma, mas sem qualquer
propósito negocial, não devam dar guarida a almejada diminuição de
carga tributária. Para ser coerente, entendo que também não poderia,
diante de elementos que me levassem a concluir que a essência de um
negócio era empresarial, concluir que em face de um vício meramente
formal (o registro da sociedade como simples), estaria fadada a uma
carga tributária praticamente três vezes maior (de 8% para 32% no caso
do IRPJ, e de 12% para 32% em relação à CSLL).
Pelos elementos de prova contido nos autos, entendo que a atividade empresarial
resta caracterizada, independente da formalidade, em consonância com os
entendimentos deste CARF colacionados acima.
[...]
Já o acórdão paradigma analisa o preenchimento do requisito sob o aspecto
puramente formal, conforme se extrai do voto condutor, verbis:
[...]
Fl. 772
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.577 - CSRF/1a Turma
Processo no 18088.720162/2012-52

A partir de 01.01.2009, a legislação de regência da matéria expressamente prevê que
para usufruir do coeficiente de apuração do lucro presumido para fins determinação dos
tributos no caso de pessoa jurídica que se dedica à prestação de serviços hospitalares, a
pessoa jurídica prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade
empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
1a Condição – Sociedade Simples
A sociedade de natureza simples tem fundamentação legal no Código Civil. As espécies
societárias existentes são (a) sociedade simples pura e (b) sociedade simples limitada,
que devem ter tem seus atos constitutivos, de alteração e de extinção registrados no
Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Na sociedade simples pura os sócios
respondem ilimitadamente pelas dívidas contraídas pela pessoa jurídica e pode haver
sócio que participe apenas com serviço. Por sua vez, na sociedade simples limitada, os
sócios respondem limitadamente ao valor do capital social, desde que totalmente
integralizado e o nome empresarial prescinde de que conste parte do objeto social e não
pode ter sócio que participe apenas com serviço6.
Consta no Contrato Social, fls. 07-50:
[...]
Restou comprovado assim que a Recorrente é uma sociedade simples e por essa razão
não pode usufruir do coeficiente de apuração do lucro presumido para fins determinação
dos tributos, ainda que se dedique à prestação de serviços hospitalares. A inferência
denotada pela defendente, nesse caso, não é acertada.
[...]
Entendo que, com relação à aplicação do primeiro requisito legal o acórdão
paradigma efetivamente diverge do acórdão recorrido, pois considera irrelevante o fato de restar
comprovado que a sociedade se dedica efetivamente á prestação de serviços hospitalares, sendo
preponderante o não preenchimento do aspecto formal, na medida em que a contribuinte era
constituída como uma sociedade simples, não atendendo, portanto, o requisito para usufruir do
percentual de 8%.
Considerando que o não preenchimento de qualquer um dos requisitos impediria a
aplicação do percentual reduzido, considero caracterizada a divergência.
Com relação ao segundo requisito o acórdão recorrido aponta que, embora a
recorrente apresente documentação que demonstra atender às normas da Anvisa apenas em 2010,
não considera coerente tratamento diverso no ano de 2009, visto que em ambos praticava a
mesma atividade, conforme se extrai do voto condutor, verbis:
ATENDIMENTO ÀS NORMAS DA ANVISA
Resta, ainda, o 2o fundamento relativo ao cumprimento das normas da ANVISA pelo
recorrente, assim mencionado pela DRJ/REC:
Quanto a atender às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária –Anvisa, a
autuada anexou ao processo, comprovações do ano-calendário de 2010, ou seja, que não
tratam do objeto de autuação desse contencioso: anos de 2007, 2008 e 2009. E, mesmo,
que assim o trouxessem estes não suprem a exigência legal disposta na Lei no 11.727, de
2008.
Quanto a esse ponto, o recorrente reapresenta o mesmo documento às e-fls. 643 e ss.
cuja data de protocolo é de 19/05/2010, deferimento em 12/08/2010 e validade até
Fl. 773
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.577 - CSRF/1a Turma
Processo no 18088.720162/2012-52

31/03/2011. Em seu recurso afirma que a documentação acostada seria suficiente para
demonstrar que obedece as normas da ANVISA, veja:
Preenchido o primeiro requisito do artigo 15, §1o, inciso III, alínea “a” da Lei no
9.249/95, a saber, a organização da recorrente sob a forma de sociedade
empresarial, passar-se-á a análise do segundo requisito: o adequado atendimento
perante às normas da ANVISA.
Como é possível extrair do DOC 11 em anexo, a recorrente obedece às
normativas pertinentes da ANVISA.
Destaque-se que referido documento já foi juntado anteriormente no
procedimento administrativo, entretanto, fora olvidado pela autoridade julgadora,
uma vez que supostamente a recorrente não teria atingido sequer o primeiro
requisito.
Veja que a decisão recorrida mencionou o equívoco de datas, que o documento
apresentado não seria suficiente para demonstrar que o recorrente atenderia às normas
da ANVISA, entretanto, o recurso é silente em relação a isso e nada justifica ou aduz
com o fim de demonstrar o atendimento às normas no período cujo lançamento ainda se
mantém (2009).
Nesse sentido, em que pese a documentação, a meu ver, não possuir, por si só, força
suficiente a demonstrar o atendimento às normas da ANVISA, fato é que durante todo o
período fiscalizado o contribuinte praticou a mesma atividade e não seria coerente que
somente por conta de uma mudança legislativa em que o fiscalizado rapidamente se
adequou, lhe fosse exigido tratamento tributário diverso.
Merece destaque que o texto legal não exige que o contribuinte possua uma certidão,
mas, sim, que ele atenda às normas sanitárias.
Assim, tendo em vista que nos anos 2007 e 2008 o contribuinte atende aos requisitos
para alíquota reduzida e, em 2010 já devidamente ajustado à nova legislação também
faz jus ao redutor, não se mostra plausível que somente no ano de 2009 lhe seja tolhido
o direito, enquanto se enquadrava na nova sistemática legal.
Ressalte-se que é inconteste que o contribuinte prestava serviços hospitalares, conforme
afirmado pela própria decisão recorrida e, com base no formalismo moderado e da
(sic).
[...]
Portanto, no contexto em que a contribuinte comprova atender as normas da
Anvisa no ano subsequente e considerando que a contribuinte já se beneficiara do percentual
reduzido nos dois anos anteriores, o colegiado entendeu que estaria satisfeito o atendimento às
normas sanitárias.
O acórdão paradigma por sua vez, após transcrever Resolução da Anvisa (RDC da
Anvisa no 50, de 2002), entende que a contribuinte, apesar de intimada, não comprova o
preenchimento dos requisitos estabelecidos na norma, conforme se extrai, verbis:
2a Condição – Normas da Anvisa
A Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária n° 50, de 21 de fevereiro de 2002 e alterações determina:
Parte II - [...]
Fl. 774
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.577 - CSRF/1a Turma
Processo no 18088.720162/2012-52

2.1 – Atribuições de Estabelecimentos Assistenciais [...]
1 - Prestação de atendimento eletivo de promoção e assistência à saúde em
regime ambulatorial e de hospital-dia – atenção à saúde incluindo atividades de
promoção, prevenção, vigilância à saúde da comunidade e atendimento a
pacientes externos de forma programada e continuada;
2 – Prestação de atendimento imediato de assistência à saúde atendimento a
pacientes externos em situações de sofrimento, sem risco de vida (urgência) ou
com risco de vida (emergência);
3 – Prestação de atendimento de assistência à saúde em regime de internação
atendimento a pacientes que necessitam de assistência direta programada por
período superior a 24 horas (pacientes internos);
4 – Prestação de atendimento de apoio ao diagnóstico e terapia atendimento a
pacientes internos e externos em ações de apoio direto ao reconhecimento e
recuperação do estado da saúde (contato direto);
5 – Prestação de serviços de apoio técnico atendimento direto a assistência à
saúde em funções de apoio (contato indireto);
6 – Formação e desenvolvimento de recursos humanos e de pesquisa
atendimento direta ou indiretamente relacionado à atenção e assistência à saúde
em funções de ensino e pesquisa;
7 – Prestação de serviços de apoio à gestão e execução administrativa
atendimento ao estabelecimento em funções administrativas;
8 – Prestação de serviços de apoio logístico atendimento ao estabelecimento em
funções de suporte operacional.
As quatro primeiras são atribuições fim, isto é, constituem funções diretamente
ligadas à atenção e assistência à saúde. As quatro últimas são atribuições meio
para o desenvolvimento das primeiras e de si próprias. [...]
3 - DIMENSIONAMENTO,
QUANTIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES
PREDIAIS DOS AMBIENTES [...]
A presente norma não estabelece uma tipologia de edifícios de saúde, como por
exemplo posto de saúde, centro de saúde, hospital, etc., aqui se procurou tratar
genericamente todos esses edifícios como sendo estabelecimentos assistenciais
de saúde EAS, que devem se adequar as peculiaridades epidemiológicas,
populacionais e geográficas da região onde estão inseridos. Portanto, são EASs
diferentes, mesmo quando se trata de edifícios do tipo centros de saúde, por
exemplo. O programa arquitetônico de um centro de saúde irá variar caso a caso,
na medida em que atividades distintas ocorram em cada um deles.
Desta forma, as diversas tabelas contidas no documento permitem que sejam
elaborados programas arquitetônicos dos mais diversos. Para tanto se deve, a
partir da definição da listagem das atividades que o EAS irá realizar, escolher os
ambientes próprios para realização das mesmas. Assim, identificando-se na
listagem de atribuições/atividades do capítulo 2 o número da atividade que se irá
realizar, deve-se procurar na primeira coluna de cada tabela esse número e
consequentemente o ambiente correspondente àquela atividade. Exemplo: caso
tenha-se definido que o EAS executará a atribuição de internação e mais
precisamente as atividades de internação de pacientes em regime de terapia
Fl. 775
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.577 - CSRF/1a Turma
Processo no 18088.720162/2012-52

intensiva, deve-se procurar a tabela de unidade funcional internação, subgrupo
internação intensiva. Nesta tabela serão encontrados os ambientes fins “relativos
à UTI/CTI. Logicamente um programa arquitetônico de uma UTI não será
composto somente por esses ambientes. Portanto, deve-se procurar nas tabelas
relativas as atividades de apoio os ambientes complementares, como por
exemplo banheiros, copas, etc. Esses ambientes encontram-se listados abaixo das
tabelas, com a denominação ambientes de apoio.
[...]
Embora intimada mediante o Termo de Início de Fiscalização, a Recorrente apresentou
tão-somente o documento de Licença de Funcionamento da Prefeitura de Araraquara, fls
136, que não supre a comprovação de que preenche os requisitos do subitem 2.1 da
Parte II da RDC da Anvisa no 50, de 2002.
Ainda a Recorrente não comprova ter a estrutura física de um estabelecimento
assistencial de saúde que atenda os requisitos do item 3 da Parte II da RDC da Anvisa no
50, de 2002.
Não foram produzidos no processo novos elementos de prova, de modo que o conjunto
probatório já produzido evidencia que o procedimento de ofício está correto. A alegação
relatada pela defendente, consequentemente, não está justificada.
[...]
Desta feita, o colegiado que proferiu o acórdão paradigma se apoiou na falta de
comprovação por parte da contribuinte quanto ao atendimento das normas da Anvisa. Observa-se
que, desta feita o acórdão paradigma não se prendeu ao aspecto formal, mas sim à ausência de
elementos de prova do atendimento das normas da Anvisa.
Sob tal aspecto, entendo que assiste razão à contribuinte quanto à não
configuração da divergência, posto que as conclusões em cada caso estão essencialmente
apoiadas no conjunto fático-probatório de cada processo.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso, apenas
quanto ao primeiro aspecto relacionado à forma de constituição da contribuinte como sociedade
empresária.
Mérito
A divergência refere-se à correta interpretação quanto ao primeiro requisito
estabelecido no art. 15 da Lei no 9.249/1995, com a redação dada pela Lei no 11.727, de 23 de
junho de 2008, para a aplicação do coeficiente de presunção de 8%, no sentido de que a
prestadora dos serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária.
Conforme analisado no conhecimento a questão será aqui analisada unicamente
sob o aspecto formal, não importando o conjunto fático probatório produzido e já analisado nos
autos, pois a questão gira em torno da correta compreensão do requisito estabelecido no
dispositivo em comento.
Fl. 776
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.577 - CSRF/1a Turma
Processo no 18088.720162/2012-52

Quanto a este aspecto, este colegiado apreciou recentemente a mesma questão,
tendo proferido o Acórdão no 9101-006.537, de 05 de abril de 20231, sob minha relatoria, tendo o
colegiado, por unanimidade de votos, negado provimento ao recurso especial da Procuradoria da
Fazenda Nacional.
Peço vênia para transcrever os fundamentos do voto proferido naquele acórdão
que se aplicam integralmente ao presente caso, verbis:
[...]
A matéria devolvida a este Colegiado está precisamente identificada e delimitada: para
fazer jus ao percentual reduzido de presunção do lucro , previsto no art. 15, § 1o, III, “a”
da Lei no 9.249/1995, é indispensável que a entidade, mais do que organizada sob a
forma de sociedade empresarial, esteja formalmente registrada como tal?

O texto legal que envolve a questão é o seguinte (com destaques
acrescidos):
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante
a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995.
§ 1o. Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
[...]
III – trinta e dois por cento para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a
prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade
empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
(redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Para o recorrido, como a Lei não prevê expressamente que a sociedade deva estar
registrada como empresária, mas sim organizada como tal, o tratamento favorecido
independe do registro da entidade na junta comercial, sendo suficiente que atue como
organização empresarial.
Para a recorrente, após dissertar sobre a conceituação de serviços hospitalares, e
considerando que a entidade no caso concreto está registrada como sociedade simples,
não há possibilidade legal de aplicação do percentual reduzido para determinação do
lucro presumido para este contribuinte.
Reforça sua argumentação mencionando o disposto na Solução de Consulta Cosit no
195/2019, reproduzindo o seguinte excerto do ato (destaques ora acrescidos):
LUCRO PRESUMIDO. PROCEDIMENTOS DERMATOLÓGICOS OU
ALERGOLÓGICOS. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO.
(...)

1 Participaram do julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho
Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo
Guimaraes da Fonseca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Fl. 777
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.577 - CSRF/1a Turma
Processo no 18088.720162/2012-52

Para fazer jus ao percentual de presunção de 8% (oito por cento), a prestadora
dos serviços hospitalares deve, ainda, estar organizada, de fato e de direito,
como sociedade empresária e atender às normas da Anvisa. Caso contrário, a
receita bruta advinda da prestação dos serviços, ainda que caracterizados como
hospitalares, estará sujeita ao percentual de presunção de 32% (trinta e dois por
cento).
Por fim, afirma a recorrente que, dada a inexistência de médicos na folha de pagamentos
apresentada pela autuada, seria possível inferir que apenas os sócios prestam esse
serviço, daí resultando que a contribuinte seria sociedade simples de fato e de direito.
O contribuinte, por outra via, defende que não há previsão legal que exija o registro na
junta comercial para que a sociedade seja considerada empresária.
Aduz ainda que a empresa já estava organizada como sociedade empresária em 2008,
quando da alteração legislativa que promoveu a redução do percentual de presunção do
lucro, e que não haveria motivo para que o benefício fiscal fosse destinado a um certo
tipo societário e não à atividade exercida.
Evoca os preceitos do art. 966 do Código Civil Brasileiro (CC), que excetua do conceito
de empresário quem exerce a atividade com elemento de empresa.
Acrescenta que o registro de empresário é condição de regularidade da pessoa jurídica,
mas que sua constituição independe de registro.
Penso que não há razão para provimento do recurso especial.
Diante do dilema quanto ao que seria sociedade simples e sociedade empresária,
necessário evocar a previsão do art. 966 do CC:
Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade
econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.
Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual,
de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares
ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de
empresa.
Do dispositivo exsurge a constatação de que quem exerce profissão intelectual, de
natureza científica, literária ou artística, não é empresário. A atividade médica aqui se
insere. A não ser, excetua o texto, que o exercício destas atividades esteja ligada por
elementos que permitam concluir tratar-se de uma empresa.
Entretanto, o dispositivo não aponta como requisito para caracterização da atividade
empresarial o registro em órgão competente. Afirma tão somente que ela se caracteriza
se “...o exercício da profissão constituir elemento de empresa”.
O art. 967 do mesmo código talvez tenha induzido a autoridade fiscal a desconsiderar a
contribuinte como sociedade empresária organizada. Segundo o dispositivo, o
empresário deve ser registrado no Registro Público de Empresas Mercantis.
Como, no caso dos autos, não havia registro dos atos constitutivos na Junta Comercial
do Estado de São Paulo, concluiu-se que a entidade não seria sociedade empresária, por
falta de registro no órgão competente.
Note-se que a autoridade fiscal imputou duas causas para não considerar a autuada
como beneficiária do percentual reduzido de presunção do lucro. Para o Fisco, a
empresa era sociedade simples, de fato, e estava registrada como tal, de direito.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.577 - CSRF/1a Turma
Processo no 18088.720162/2012-52

Cabe aqui um parêntese, inclusive para infirmar uma alegação do recurso especial.
Assevera a recorrente que se poderia inferir que as atividades são exercidas
exclusivamente pelos sócios da pessoa jurídica e, por esta razão, a sociedade seria
simples, e não empresária.
Além de se tratar de questão de fato, não compreendida na interpretação da legislação
discutida, tal afirmativa é rechaçada expressamente pelo recorrido, inclusive pelo voto
vencido, conforme seguinte passagem dele extraída (com destaques acrescidos):
Relativamente ao argumento considerado pela decisão de piso, de que a
recorrente seria (ou, conforme afirmou tudo indica) uma sociedade simples,
entendo, data vênia, de maneira diversa.
[...]
Retornando aos autos, veja-se que a recorrente, contrariamente ao alegado no
termo fiscal e na decisão de piso, é um estabelecimento assistencial de saúde,
dispõe de estrutura material e de pessoal destinados ao atendimento da população
(pacientes), clínica organizada com serviços profissionais não só de médicos,
mas também conta com enfermeiros e outros, além de realizar procedimentos
cirúrgicos de alta tecnologia, com possibilidade de internação 24 horas e exames
laboratoriais de variada ordem, atuando em sistema day clinic, nos termos da
Solução de Consulta COSIT no 191/2015, anteriormente transcrita sua ementa.
A decisão de piso inferiu, ao meu sentir, perfunctoriamente, que os sócios é que
prestam os serviços médicos, e por isso seria a recorrente uma sociedade
simples, conclusão que, data vênia, discordo, uma vez que há elementos
suficientes nos autos em direção oposta, ou seja, na direção de que a
recorrente tenha característica de sociedade empresária.
Entendo que aqui o trabalho do profissional especializado e/ou intelectual
assume a condição de elemento de empresa, ou seja, o seu trabalho, apesar de
extremamente importante, é exercido dentro de uma estrutura organizada, com o
auxílio de materiais técnicos específicos, aparelhos para exames laboratoriais,
inclusive de imagenologia, auxiliares de enfermagem, equipamentos para
cirurgias e internações, ou seja, um rol de atividades e/ou serviços tratados como
de serviços hospitalares, nos termos da Solução de Consulta COSIT no
191/2015, anteriormente transcrita sua ementa.
[...]
Assim, afasto a conclusão assinalada na decisão de piso de que a recorrente seria
uma sociedade simples.
O voto vencido negou provimento ao recurso voluntário exclusivamente por faltar à
contribuinte registro dos seus atos constitutivos em Junta Comercial, já que afastou,
expressamente, a conclusão proferida pela DRJ que considerou o sujeito passivo
sociedade simples.
Quanto à organização empresarial, o Colegiado, por unanimidade, afastou a conclusão
proferida em primeira instância de julgamento e considerou que ela estava comprovada
nos autos.
Voltando ao art. 967 do CC, resta a seguinte indagação: se é obrigatória a inscrição do
empresário no registro competente, qual seria a consequência da falta de inscrição?
Não vejo alternativa outra que não considerar, quando muito, como motivo de mera
irregularidade formal a falta de registro da entidade empresarial na Junta Comercial.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.577 - CSRF/1a Turma
Processo no 18088.720162/2012-52

Mormente quando a empresa possuía, desde sua constituição, registro assentado em
cartório, conforme aliás determinava o art. 1.364 do Código Civil de 1916,
considerando tratar-se de pessoa jurídica constituída em 1988:
Art. 1.364. Quando as sociedades civis revestirem as formas
estabelecidas nas leis comerciais, entre as quais se inclui a das sociedades
anônimas, obedecerão aos respectivos preceitos, no em que não
contrariem os deste Código; mas serão inscritas no Registro Civil, e será
civil o seu foro.
Não se está aqui afirmando que a contribuinte não deveria ter transferido seu registro
para a Junta Comercial. Mas em função da falta de exigência expressa deste registro
para fins de utilização do percentual reduzido previsto no art. 15, § 1o, III, “a” da Lei no
9.249/1995, e considerando-se comprovada a atuação da contribuinte como sociedade
empresária, penso que o provimento do recurso especial resulte em peso excessivo para
o que, como dito, constitui mera irregularidade formal.
Em linha com a conclusão aqui manifestada, recente julgado deste mesmo Colegiado,
relatado pelo Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, deu provimento ao recurso
especial da contribuinte para autorizá-lo a utilizar o percentual reduzido, conforme
ementa a seguir transcrita (acórdão no 9101-006.407)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
LUCRO
PRESUMIDO.
PERCENTUAL
DE
PRESUNÇÃO.
CONCEITO
DE
SOCIEDADE
EMPRESÁRIA.
ATIVIDADE
HOSPITALAR.
O conceito de sociedade empresária é subjetivo, pressupondo, tão só, o
exercício de atividade econômica “organizada para a produção ou
circulação de bens e de serviços”, assim se considerando a sociedade que
tenha por objeto inclusive serviços de natureza intelectual, desde que
estes conformem “elemento de empresa”, mesmo que não tenha
promovido o registro de seus atos constitutivos em Junta do Comércio.
Pelo exposto, meu voto é por negar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
[...]
Destarte, forte nas premissas acimas considera-se irrelevante o fato da sociedade
não estar constituída formalmente como sociedade empresária no período em questão, vez que
conforme analisado no acórdão recorrido, restou comprovado o exercício de atividade
empresarial pela contribuinte.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso fazendário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 780
DF CARF MF
Original